Tribunal: STF
Processo: RE 220753
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO (§ 5º do art. 40 da Constituição Federal).
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos Mandados de Injunção nºs 211 e 263, que visavam à elaboração da lei, a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, porque o considerou auto-aplicável.
2. Nesse sentido, também, acórdão da 1ª Turma no R.E. nº 140.863 (DJ 11.03.94, p. 4.113, Ementário nº 1736-03).
3. R.E. conhecido e provido, para se julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.